Tribunal: STF
Processo: HC 237205
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INDEFERIMENTO LIMINAR DE IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANIFESTA ILEGALIDADE. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DURANTE O RECESSO JUDICIÁRIO. CONFIRMAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, COM CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



                      Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.1.2024, por Chafei Amsei Neto, advogado, em benefício de Pedro Gabriel Vieira Moreira Pereira, contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 880.545/SP. 



    2. Nesta impetração, sustenta-se constrangimento ilegal decorrente decisão pela qual determinada a regressão do paciente para o regime semiaberto, afirmando-se ausência de fundamentação idônea para a regressão, desproporcionalidade da medida (pois o sentenciado só não teria sido localizado pelo oficial de justiça porque estava trabalhando) e a proximidade do cumprimento da pena com o término previsto para o dia 6.3.2024. 



    3. Em 19.1.2024, o Presidente deste Supremo Tribunal deferiu a medida liminar requerida nesta impetração “para determinar o imediato retorno do paciente ao regime prisional aberto, até o julgamento do mérito deste habeas corpus”. Tem-se na ementa da decisão: 



    “Execução penal. Habeas corpus. Condenação por tráfico de drogas. Regressão de regime. Ausência de fundamentação idônea. Liminar Deferida.



•     Habeas corpus em que se sustenta a ilegalidade da decisão judicial que determinou a regressão do regime penitenciário imposto ao paciente. 



•     Hipótese de paciente tecnicamente primário, condenado pelo tráfico de reduzida quantidade de droga. 



•     Os elementos trazidos aos autos pela defesa sinalizam para o bom comportamento carcerário, conforme atestado pelas instâncias de origem.



•     Hipótese em que a regressão de regime foi implementada de forma contrária ao pronunciamento do Ministério Público na origem, o que demonstra a plausibilidade do direito e a urgência da decisão. 5. Pedido liminar deferido” (doc. 13).



    4. Prestadas as informações pelo juízo da execução penal (doc. 19), a Procuradoria-Geral da República, em 5.2.2024, opinou pela concessão da ordem, em parecer do qual se extrai:



    “O ora paciente foi condenado por tráfico de drogas a 5 anos de reclusão, no regime prisional inicial fechado. O paciente, quando da execução da pena, progrediu de regime, até chegar ao aberto, efetivado em 02/06/2022. Após, em 03/02/2023 foi concedida autorização a trabalho, alterando-se o período de recolhimento domiciliar. 



    Não sendo o paciente localizado em sua residência por oficial de justiça em 31/08/2023, foi designada audiência de justificação, não sendo o paciente novamente encontrado em casa pelo oficial de justiça em 18/12/2023, somente sendo encontrado após. O JEP decidiu pela regressão do paciente ao regime semiaberto, com a interrupção do lapso temporal para benefícios da LEP. 



    Pois bem, não obstante o paciente não ter sido encontrado em casa em horários que, segundo registros do JEP, lá deveria estar, de se ver que previsto o fim da pena para 06/03/2024 e ausente outros registros de mau comportamento carcerário pelo paciente, nos parece que a regressão de regime foi desproporcional. 



    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pela concessão da ordem” (doc. 21).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Tem-se na decisão de deferimento da medida liminar, proferida pelo Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Roberto Barroso, no recesso judiciário:



    “1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, nos autos do HC 880.545/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). A pena-base restou fixada no mínimo legal, tendo em vista a primariedade técnica do condenado. 



    3. Iniciada a execução da reprimenda, e após haver progredido para o regime semiaberto, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Ribeirão Preto, em 01.06.2022, concedeu ao paciente a progressão para o regime aberto, considerando atendidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício. 



    4. No entanto, considerando que o paciente não foi localizado em sua residência, foi determinada a regressão para o regime semiaberto, com a interrupção do lapso temporal para o alcance dos demais benefícios da execução penal. 



    5. Em 19.12.2023, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não conheceu do habeas corpus impetrado pela defesa, por considerar inadequada a via processual eleita. 



    6. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O pedido foi indeferido liminarmente pela Presidência do STJ (ato apontado como coator). 



    7. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão que determinou a regressão do paciente para o regime semiaberto. Estes os argumentos desenvolvidos na impetração: (i) a ausência de fundamentação idônea para a regressão; (ii) a desproporcionalidade da medida, uma vez que o sentenciado só não foi localizado pelo oficial de justiça porque se encontrava trabalhando; (iii) a pena aplicada ao paciente tem previsão de término no dia 06.03.2024.



    8. Com esses argumentos, a defesa pede o deferimento da liminar “para o retorno do Paciente PEDRO GABRIEL VIEIRA MOREIRA PEREIRA ao REGIME ABERTO”.



    9. Decido.



    10. Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF.



    11. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    12. No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora).



    13. A hipótese é de paciente tecnicamente primário, condenado a 5 anos de reclusão pelo tráfico de reduzida quantidade de drogas. Iniciada a execução da pena privativa de liberdade, o sentenciado foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto e, na sequência, para o regime aberto. A reprimenda tem previsão de término para o dia 06.03.2024. Os atestados produzidos pela Secretaria de Administração Judiciária, acostados aos autos pela defesa, sinalizam para o ‘bom comportamento carcerário do sentenciado’. Tanto assim que o próprio órgão do Ministério Público, por ocasião da audiência de justificação, opinou pela ‘relevação da falta grave, excepcionalmente, e postulou pela readvertência das condições ao executado’ (edoc. 4, página 1).



    14. Nessas condições, tendo em conta os elementos acostados aos autos, e nesse juízo prefacial da matéria, não encontro nas decisões proferidas pelas instâncias de origem o cumprimento do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da CF/88. 



    15. Diante do exposto, e sem prejuízo de reanálise da matéria pela eminente relatora, defiro a medida cautelar para determinar o imediato retorno do paciente ao regime prisional aberto, até o julgamento do mérito deste habeas corpus. 



    Publique-se. Comunique-se, com urgência” (doc. 13 – grifos no original).



    6. A decisão transcrita, em consonância com a manifestação do Ministério Público estadual (na audiência de justificação) e o parecer da Procuradoria-Geral da República apresentado nesta impetração, fundamenta-se na desproporcionalidade da regressão de regime, especialmente se considerados o histórico sem incidentes do paciente durante a execução da condenação e o lapso de tempo inferior a um mês para o cumprimento total da reprimenda imposta. 



    7. Embora se tenha na espécie supressão de instâncias na análise e decisão sobre o pleito formulado nesta impetração, tem-se demonstrada excepcionalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício tornando definitiva a medida liminar antes deferida (Execução Penal n. 0010974-05.2019.8.26.0496).



    Oficie-se ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Barretos/SP, ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça para tomarem ciência desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora